Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748385-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STOCCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, LILEAN JIBRAN HSIEH, RAIF JIBRAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade (ID 41115718 – R$ 51.000.000,00, em out/2012), adjudicou o imóvel de matrícula n. 5047, localizado na SHN Quadra 04, Bloco A, Brasília-DF (Hotel Torre Palace) em favor dos exequentes/agravados (pelo valor de avaliação – R$ 19.300.000,00). A sociedade agravante alega, em síntese, que: 1) é terceira interessada, pois detém um crédito de honorários de sucumbência no valor de R$ 26.934.080,00 contra uma das partes executadas na origem (Torre Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.); 2) registrou hipoteca judiciária na matrícula do imóvel; 3) opôs-se ao pedido de adjudicação do imóvel pelos agravados por violação à ordem de preferência legal, pois o crédito de honorários tem natureza alimentar; 4) a licitação entre pretendentes não se confunde com o concurso de preferências, que deve ser observado na hipótese de adjudicação do bem, sob pena de violação do concurso de credores; 5) caso se entenda pela possibilidade de adjudicação do bem, deve ser determinado o depósito judicial do preço da adjudicação para assegurar o concurso de credores. Requer a suspensão da decisão que adjudicou o imóvel em favor dos agravados e, no mérito, seja determinado o depósito judicial do valor da avaliação do imóvel para a realização do concurso de credores. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Nos termos do art. 876 do CPC, é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. O pedido de adjudicação também pode ser exercido por aqueles indicados no art. 876, §5o, c/c art. 889, incisos II a VIII, ambos do CPC. Se houver mais de um pretendente à adjudicação, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem (CPC, art. 876, §6o). No caso dos autos, contudo, os demais credores não manifestaram interesse na adjudicação, apenas requereram que o bem fosse levado a leilão. Não havendo interesse dos credores na adjudicação, o imóvel pode ser adjudicado ao exequente, especialmente porque o direito de concorrer pela adjudicação não implica direito de obter a alienação judicial do bem. Além disso, analisando a matrícula do imóvel de ID. 178385962, canceladas as hipotecas anteriores que tinha como credor o BRB, verifica-se que a parte exequente foi a primeira a gravar o bem, tendo-o afetado como garantia real pela obrigação que ora se executa (Av. 12) – ID. 67957870. (...)” Sendo assim, primeiramente, como os demais credores não manifestaram interesse na adjudicação do imóvel, não se procedeu à licitação de que trata o art. 876, §§ 5o e 6o, do CPC, in verbis: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. § 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Além disso, consta hipoteca judiciária primeiramente registrada pelos agravados na matrícula do imóvel, de modo que o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, conforme art. 1.419 do CC/2002, in verbis: Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Por sua vez, não subsiste a preferência do crédito alimentar, que somente teria aplicação na hipótese de instauração de concurso de credores, a teor do art. 797 do CPC: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. No mesmo sentido: “(...) 2.1. Apesar de ter sido deferida penhora em favor do credor, verifica-se que sobre o imóvel que o recorrente pretende adjudicar já existiam duas constrições pretéritas: direito real de hipoteca e penhora. 3. O artigo 1.419 do Código Civil prevê que, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação 3.1. Nos termos do 1.479 e 1.481 do Código Civil, ainda que o credor da hipoteca concordasse com a adjudicação do bem, o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, impondo ao novo adquirente a responsabilidade pela dívida. 3.2. Apesar de ser possível a penhora sobre bem, o crédito hipotecário tem preferência. 3.3. Precedente: “[...] A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário” (07163514520178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/6/2019). 4. O credor que primeiro lavrou o auto de penhora em sua execução tem preferência em relação à penhora posterior. 4.1. O artigo 797 do Código de Processo Civil determina que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. 4.2. O parágrafo único do artigo 797 do CPC estabelece que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”. 4.3. Precedente: “O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito.” (REsp 1728048/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/5/2019). 5. A ordem de preferência do crédito alimentar constante na Lei de Falências, é inaplicável ao caso dos autos, em que não restou configurada a insolvência do devedor. (...) (Acórdão 1320605, 0748336-27.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 10/03/2021.) Por fim, adjudicado o imóvel pelos próprios exequentes, não há que se falar em depósito judicial do valor da avaliação. Nesse sentido, a doutrina de Daniel Neves (Código de Processo Civil Comentado, Juspodivm, 2022, p. 1506): “(...) Há lição tradicional que distingue a adjudicação da arrematação, considerando-se que na primeira o bem penhorado não é transformado em dinheiro para gerar a satisfação do direito do exequente. Registre-se, entretanto, que a circunstância de que a adjudicação difere da arrematação - porque na primeira ocorre a transferência do próprio bem penhorado para a satisfação do direito do credor e, na segunda, o bem é transformado em dinheiro, para ser entregue ao exequente - somente ocorrerá quando o adjudicante for o próprio exequente. Caso contrário, qualquer outro legitimado a adjudicar que não seja o próprio exequente, deverá efetuar o depósito integral do valor da adjudicação, sendo esse valor em dinheiro entregue ao exequente, de forma que a adjudicação por outros legitimados que não o exequente aproxima-se de maneira bastante clara da arrematação. A diferença é meramente procedimental, prestigiando-se determinados sujeitos que não precisariam esperar a alienação judicial do bem - por iniciativa particular ou leilão público -, podendo adquiri-lo pela forma da adjudicação. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator